Tribunal: TJDFT
Processo: 0012110-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR PRÓPRIO. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CPM). PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA ALIADA À CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O abandono de posto, previsto no art. 195 do Código Penal Militar, é crime de mera conduta e de consumação instantânea, caracterizando-se assim que o militar se afasta do local onde deveria permanecer após iniciar o serviço.
2. As provas juntadas aos autos evidenciam que o crime militar restou configurado com a saída não autorizada do réu de seu posto e lugar de serviço, nos termos do art. 195 do Código Penal Militar.
3. A tese de ausência de dolo deve ser rechaçada, na medida em que está demonstrado nos autos que o acusado sabia que estava deixando o seu serviço sem autorização.
4. Recurso desprovido.